Tribunal: TJMT
Processo: 1019930-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019930-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VICTOR OLAVARRIA E SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR OLAVARRIA E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na Ação Civil Pública no 1004434-79.2021.811.0007, deferiu a tutela de urgência para promover a desocupação da área de preservação permanente em sua propriedade, demolir a edificação nela existente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da intimação da liminar, bem como providenciar, junto à Sema, a recuperação da área degradada, em até trinta dias, cumprindo e executando rigorosamente o cronograma estipulado, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
Sustenta o Agravante que a demolição é irreversível e ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Afirma que o planejamento da casa foi elaborado na área que já se encontrava aberta, que o impacto ambiental não se mostra significativo de acordo com as imagens de satélite.
Narra que foram realizadas várias medidas para evitar o dano ambiental, como por exemplo, sistema de separação de resíduos para tratamento de esgoto, colocação de ecobags para coleta de lixo seco e plantio de mudas de espécies nativas.
Sustenta que há incerteza quanto ao fato da obra estar ou não localizada em área de preservação permanente, a qual somente será apurada em prova pericial.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar os documentos que instruem a ação de base (Ação Civil Pública no 1004434-79.2021.811.0007), mormente o Auto de Infração no 21163108 e o Auto de Inspeção no 21161041 (ambos acostados no Id. 61813317), dúvidas pairam acerca da obra (edificação de casa de alvenaria) estar ou não localizada em área de preservação permanente, posto inexistir tal informação nos referidos documentos.
Os demais documentos acostados na exordial da Ação Civil Pública já mencionada não corroboram, por ora, a informação acerca da real localização da obra (se pertence ao não à área de preservação permanente).
Tal incerteza já seria o suficiente para não determinar, em sede liminar, a demolição da obra.
Ainda que a obra estivesse de fato em área de preservação permanente, a demolição de obra já executada é medida irreversível, o que impossibilita o deferimento da tutela de urgência, a teor do que dispõe o art. 300, §3o do Código de Ritos, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, diante da incerteza acerca da real localização da obra (se pertence ou não à área de preservação permanente), aliada à irreversibilidade da decisão, a cautela, a prudência e a parcimônia recomendam a não demolição da obra.
Em situação semelhante ao presente casso, assim julgou recentemente este Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PRAD E DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE LOCALIZA EM ÁREA RURAL CONSOLIDADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de ocupação antrópica consolidada demanda dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento. 2. Se há fortes indícios da continuidade de danos ao meio ambiente, decorrente da utilização incorreta de áreas de preservação, a cautela recomenda que se defira, por ora, tão somente as medidas requeridas para evitar eventuais prejuízos à conservação da área apontada – eis que em matéria ambiental, sobreleva-se o princípio da prevenção. 3. Para a demolição de edificações em área de preservação ambiental, não basta o reconhecimento dos valores de cunho ambiental, há que se sopesar o perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, uma vez efetivado e executada a demolição, a medida liminar tornar-se-á definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que, faz incidir a exceção do §3o, do art. 300 do CPC, que prevê: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (TJ/MT - N.U 1007395-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (NEGRITEI)
No entanto, as demais medidas deferidas pelo juízo a quo se mostram proporcionais e adequadas ao caso apresentado.
Diante do acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo apenas e tão somente para suspender a parte da decisão agravada que determinou a demolição da obra, mantendo as demais medidas até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora